Tribunal: TJMT
Processo: 1024346-09.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024346-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON - CPF: 048.640.901-57 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO.

VALOR INDENIZATÓRIO.

RESTRITIVO DE CRÉDITO COM REGISTROS POSTERIORES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O valor indenizatório d
e R$2.000
,00
(dois mil
reais) é suficiente para compensar o dano moral decorrente de restritivo de crédito no valor de R$241,26, quando
existem
outros três restritivos posteriores (Súmula 29
das Turmas
Recursais
e diversos precedentes).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1024346-09.2023
.8.11.0002

Agravante
:
CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON

Agravado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes

diante da inexistência de prova da origem da dívida

negativa
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno e sustentou que o valor arbitrado é ínfimo
,

não

está

em

consonância
com o
dano

sofrido

pelo

reclamante
e

considerando
que
não

há

negativações

preexistentes
,
não
é
possível

a

aplicação
da
sumula
385 do STJ.
Requereu o provimento d o recurso para majora r

o
valor
arbitrado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alega
que
é
ínfimo

o valor
da

indenização

por

dano
moral
,

fixado

na

decisão

recorrida
,
e
postula
a
sua

majoração
com base
na

jurisprudência
da
Turma

Recursal
.

Todavia
, o
montante

de R$2.000,00 (
dois
mil reais)
deve
ser
mantido

levando
-se
em

conta

os

critérios

estabelecidos
pela
jurisprudência
do STJ e da
Turma

Recursal
,
quais

sejam
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
, a
extensão
da culpa e do
dano
, o
caráter

compensatório
e o
desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
bem

como

ovalor
do

restritivo
de
crédito

(
R$241,
26
) e a
existência
de outros
três

registros
posteriores
, inclusive
protesto
(
Súmula
29 das TR
)
.

Nesse
sentido
:

(...) O
dano
moral
prescinde
de
prova
.
Registro
que
em

análise

ao

extrato

apresentado
com
a

inicial
,
verifico
que
a

autora

possui
02
restriçõ
es

POSTERIORES
à
discutida

nos
autos, as
quais

não

restaram

comprovadas

como

indevidas
, tendo
em
vista a
não

distribuição
de
ações

questionando
a
sua

legalidade
,
todavia
,
não
se
aplica

ao

presente

caso
a
Súmula
385 do STJ.
Consigno
que
os

extratos

colacion
ados
com a
defesa

não

consta
o
débito

ora

discutido
.
Entendo
que a
utilização

indevida
de dados
pessoais

não

pode
se converter
em

fonte
de
enriquecimento
.
Porém
, o valor a ser
fixado

deve

atender

aos

requisitos
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
de
cada

caso
,
sendo
que
fixo

neste

caso
o valor de
R$1.000,00 (mil reais).

(...) (...)
(
N.U 1024161-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)
.

(...)A
pre
sença
de
anotações

restritivas
posteriores

ao

débito
sub judice
deve
ser
considerada

na

quantificação
dos
danos

morais
(vide
Súmula

Cível
nº 29
destas

Turmas

Recursais
),
razão
pela qual se
reduz
o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
de
primeiro

grau

a
o

importe
de
R$ 1.000,00 (mil reais
)
.

Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1013196-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...)V – RECONHECER
os

danos

morais

sofridos
pela
parte

autora
,
na

modalidade
in
re

ipsa
, e CONDENAR a
parte

ré
a
ressarci-los
, no valor
justo
e
razoável
que
fixo
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
como

medida
de
caráter

pedagógico
,
corrigidos

monetaria
mente
(INPC) e
acrescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
.
Os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso
(data da
inclusão
da
dívida

aqui

discutida

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
) e a
correção

monetária
, a
partir

desta
data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA

POSSUIR
NEGATIVAÇÃO (ÕES)
POSTERIOR
(ES); VI – INDEFERIR o
pedido
de
litigância
de
má-fé
; e VII – INDEFERIR o
pedido
de
expedição
de
ofício
”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.(...)(N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

Portanto
,
considerando
que a
decisão

monocrática

possu
i

respaldo

na

jurisprudência

na

Turma

Recursal
, o
agravo

interno

não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
par
te

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID198291193/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC,
se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024